Tribunal: TJDFT
Processo: 0712650-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NO ATENDIMENTO. CONDUTA OMISSIVA. DEFICIÊNCIA DO AUTOR. CARACTERIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. PENSÃO VITALÍCA. DEVIDA. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões ao recurso, visto que as matérias questionadas foram abordadas e debatidas regularmente na instancia de origem.

2. Quanto à responsabilidade do Estado por atos omissivos, observa-se que em nosso ordenamento jurídico é aplicada a teoria da faute du service, sendo entendida a faute como elemento subjetivo, no caso, a culpa.

3. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido.

4. Ocorre responsabilidade civil do Estado quando o dano experimentado pela vítima tem origem em ato omissivo do ente estatal, consistente em não garantir atendimento tempestivo ao autor, culminando na deficiência permanente deste.

5. Não obstante os argumentos da parte ré/apelante de que não há nos autos pressupostos que configurem a responsabilidade civil do Estado, já que o resultado sofrido pelo autor/apelado também teve sua participação, em razão da sua morosidade em levantar o alvará dos valores sequestrados, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, o acervo probatório dos autos demonstra que restou configurada a omissão na prestação do serviço de saúde à parte autora/apelada na realização dos procedimentos discutido nos autos, já que, além do requerente/recorrido ter informado o Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada anteriormente a respeito da inércia do requerido/apelante, tendo inclusive apresentado orçamentos para embasar o sequestro de bens, consoante depreende-se da prova técnica simplificada, a demora de dois anos para a realização do tratamento médico pleiteado, foi determinante para as sequelas sofridas pelo autor/apelado, que atualmente enquadra-se na categoria de cegueira legal bilateral. 5.2. Portanto, nota-se que restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre o dano (cegueira legal bilateral) e a conduta omissa do Estado, eis que havia para o Estado e seus prepostos o dever de adotar as medidas cabíveis para evitar o resultado danoso e existia a concreta possibilidade de agir para evitar as graves consequências que acometeram o requerente.

6. Na hipótese dos autos, a omissão do requerido na realização dos procedimentos pleiteados pelo autor/apelado e a deficiência ocasionada no requerente, além de impossibilitar que este tenha uma vida normal em virtude do evento danoso, consubstancia circunstância que enseja a compensação por danos morais.

7. No que concerne à pretensão autoral relativa ao deferimento de pensão vitalícia em favor do requerente deve-se ter em mente que a jurisprudência, ao analisar o art. 950 do Código Civil, entende que "se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu" (REsp 1514775/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/11/2016). 7.1. Tendo em vista restar demonstrado que houve omissão do réu na prestação dos serviços públicos de saúde requeridos pelo autor/apelado, configurando, assim, nexo causal entre a conduta omissiva e o dano indicado pela parte autora, verifica-se que a situação narrada evidencia que o aludido autor tornou-se inválido para o trabalho de pedreiro em virtude das sequelas suportadas, sendo devida a concessão da pleiteada pensão vitalícia. 7.2. Nesse cenário, é devida a fixação da pensão vitalícia ao autor no valor do salário base da categoria, em razão da impossibilidade de exercer sua atividade anterior, e pelos obstáculos de se capacitar para uma nova ocupação profissional, não havendo, assim, que se falar em redução do valor fixado.

8. Recurso de apelação conhecido e não provido.